Tribunal: TJDFT
Processo: 0742156-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742156-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Professores no Distrito Federal Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 68830213). Nos termos da norma prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator